Tribunal: TJDFT
Processo: 0732891-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INCISOS III E IV, DO CPC. INÉRCIA DO AUTOR. ABANDONO PROCESSUAL. AUTOR PARCEIRO PJE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR VIA SISTEMA. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando resta configurado que o autor, após o decurso do prazo de 30 dias, é intimado por meio eletrônico e deixa de promover o andamento da marcha processual. (art. 485, III, CPC).
2. In casu, verifica-se que o apelante está cadastrado como “parceiro para expedição eletrônica” desde 2020.
3. Conforme leciona o art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Em tal caso, será dispensada a intimação por carta com aviso de recebimento ou publicação por DJe, tendo em vista que a intimação por meio do Sistema Eletrônico será considerada pessoal, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei no 11.419/06.
4. Apelação conhecida e não provida.